Tribunal: STF
Processo: Ext 1397
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Extradição. Oposição pela Procuradoria-Geral da República e pelo extraditando. Inexistência de obscuridade, dúvida, contradição, ou omissão no aresto impugnado. Pretendida rediscussão da causa pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Detração (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e art. 17 do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul). Necessidade. Cumprimento de pena em razão de outras condenações no Brasil. Irrelevância. Termo final do prazo de detração. Data do trânsito em julgado do acórdão, e não da entrega do extraditando ao Estado Requerente. Admissibilidade. Extradição que somente será executada após o extraditando cumprir as penas a si impostas no Brasil. Inteligência dos arts. 84, parágrafo único, e 89, ambos da Lei nº 6.815/80. Inexistência de contradição interna no julgado. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No caso do recurso interposto pelo Ministério Público Federal, nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos de declaração (RISTF, art. 337) se encontra presente, haja vista que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. A pretensão do referido embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 



    3. Embora o extraditando esteja a cumprir pena em razão de outras condenações que lhe foram impostas no Brasil, a detração do tempo de prisão preventiva para fins de extradição é imperiosa, por força do art. 91, II, da Lei nº 6.815/80 e do art. 17 do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul.



    4. Diversamente do que sustenta a defesa do extraditando, não há contradição entre esse entendimento e a fixação da data do trânsito em julgado do acórdão como o termo final do prazo de detração, haja vista que, por expressa determinação legal, “a prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal” (art. 84, parágrafo único, da Lei nº 6.815/80).



    5. Corroborando essa assertiva, o art. 89 da Lei nº 6.815/80 estabelece que,



    “quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 67”.



    6. Dessa feita, como a presente extradição somente será executada após o extraditando cumprir as penas que lhe foram impostas, não há sentido em se protraírem os efeitos da prisão preventiva para além do trânsito em julgado do acórdão.



    7. Decisão embargada que bem se amolda à lei de regência e não padece do vício da contradição interna apontado pela defesa do extraditando.



    8. Embargos de declaração rejeitados.